Tribunal: STF
Processo: RE 77649
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-04
Data de publicação: 1974-12-04

Ementa:
- JUSTIÇA DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS NORMATIVOS DA DECISÃO PROFERIDA EM DISSÍDIO COLETIVO, AOS EMPREGADOS ADMITIDOS POSTERIORMENTE A DATA DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DA
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.